Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-34.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-34.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, FERNANDO GRISI JUNIOR, CAIANDRO SILVA DOS SANTOS

APELADO: EDUARDO DA HORA MARQUES

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Nilo Peçanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de lei municipal, além de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário não prescritos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM); (ii) saber se o servidor comissionado tem direito às verbas pleiteadas e a quem incumbe o ônus da prova do pagamento.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC). A prova do pagamento de salário é documental e deve ser produzida pelo empregador, não justificando a intervenção judicial junto ao TCM pela simples alegação de desorganização administrativa ou alternância de gestão.

4. Servidores ocupantes de cargo em comissão possuem direito constitucional a férias remuneradas com o terço constitucional e a décimo terceiro salário, por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federação.

5. Comprovado o vínculo e a legislação que fundamenta o valor da remuneração, incumbe ao ente público o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o efetivo pagamento (art. 373, II, do CPC). A ausência de apresentação de fichas financeiras ou comprovantes de quitação impõe a condenação do município.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de diligência para obtenção de documentos que deveriam estar sob a guarda da Administração Pública não configura cerceamento de defesa. 2. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e constitucionais devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000056-58.2021.8.05.0255, Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000411-34.2022.8.05.0255, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
, e como recorrido
EDUARDO DA HORA MARQUES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.